Tribunal: CARF
Processo: 12268.000362/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAT. VALE-COMPRA. FALTA DE ADESÃO. SALÁRIO INDIRETO. INTEGRA BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação em ticket/cartão magnético/vale-compra, por a empresa que não comprovar a regularidade da inscrição perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, integra a base de cálculo das contribuições . Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03, de 2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000362/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.589 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA PATRAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAT. VALE-COMPRA. FALTA
DE ADESÃO. SALÁRIO INDIRETO. INTEGRA BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação em ticket/cartão magnético/vale-
compra, por a empresa que não comprovar a regularidade da inscrição perante
o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, integra a base de cálculo
das contribuições . Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03, de 2011,
considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in natura”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha que deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer
Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 138 a 148), interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão no 02-34.970 (e-fls. 129 a 135), que julgou o inteiramente procedente o AUTO
DE INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA DEBCAD no 37. 186.250-1. O
referido Acórdão está assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000362/2008-12
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000362/2008-12

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/03/2006 a
31/08/2007 GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por ocasião do
pagamento ou parcelamento do crédito tributário, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A multa lançada no AIOA, no valor de R$ 9.321,70 (nove mil trezentos e vinte e
um reais e setenta centavos), foi lavrada por infração ao art. 32, inciso IV, § 3o e 5o da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação da Lei no 9.528 de 10 de dezembro de 1997,
combinado com o artigo 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 06 de maio de 1999, por ter o contribuinte autuado deixado de informar
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, do período março/2006 a agosto/2007, os valores pagos aos
segurados empregados que prestaram serviços na obra de construção civil matrícula CEI no
45.120.00829/79 (Edifício Morada das Acácias), a título de “vale compra”. A ciência do
lançamento foi em 31/07/2018 (fl. 02).
Apresentou impugnação em 27/08/2008, cuja peça processual e anexos foram
juntados às fls.29 a 115 e aditamento, às fls.119 a 124. Na peça, faz um breve relato dos fatos
ocorridos na ação fiscal e aduz as seguintes alegações, conforme relatório da DRJ:
 Que não obstante a constatação por parte da autoridade fiscal do efetivo
pagamento de “vale compras” para a aquisição de alimentos in natura aos
segurados empregados (vide relatórios dos Ais no 37.185.254-4, 37.185.255-2
e 37.185.256-0), ainda assim foi lavrado o Auto de Infração pelo fato da
empresa não estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT, a verba deve ser considerada como parcela integrante do salário de
contribuição.
 Que a exigência não merece subsistir pois a impugnante não prestou as
informações previstas no inciso IV, do art. 225, do RPS, e que ensejou a
aplicação do inciso II do art. 284, pelo simples motivo de que as supostas
omissões não são fatos geradores das contribuições.
 Que as Leis nos 6.321/76 e 8.212/91, que dispõem sobre o PAT, preveem que
os valores pagos a esse título estão isentos da contribuição previdenciária
sobre a folha de salários.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000362/2008-12

 Que a Convenção Coletiva de Trabalho (Anexo IV) formada entre todos os
empregados e trabalhadores na Indústria da Construção Civil, com base no
previsto no artigo 7o, XXVII da Carta Magna, determina em seu parágrafo
quarto que o “vale compra.”, não é base de cálculo de contribuição ao INSS e
de FGTS, não tendo qualquer natureza salarial ou contra prestativa, sob
qualquer pretexto ou alegação (transcreve os parágrafos 4o e 9o da
Convenção).
 Que isso por si só bastaria para demonstrar que o valor pago a título de “vale
compra”, não pode compor a base de cálculo de contribuições previdenciárias.
 Que o Fisco sob o simples argumento de que a empresa não enviou o
formulário exigido ao Ministério do Trabalho para sua inscrição no Programa,
entende que neste caso, como o Ministério do Trabalho e da Previdência
Social não foi avisado, o fornecimento de alimentação passa a ter natureza
salarial.
 Que é equivocado o entendimento do INSS de que a isenção aplica-se somente
aos fatos ocorridos posteriormente à sua concessão, e neste caso, se a empresa
efetuou a inscrição no PAT depois de fornecer alimentação por algum tempo a
seus empregados, está sujeita a situação em que parte dos valores pagos a
título de alimentos ser considerada como salário indireto, pois a) a isenção,
não surge de um carimbo concedido por um funcionário dos Correios, mas
sim, da observância das condições exigidas no fornecimento da alimentação; e
b)- tampouco pode ter seus efeitos restringidos.
 Que os “vales compras” fornecidos aos empregados se davam de modo
gratuito, sem qualquer espécie de desconto em folha de pagamento (transcreve
o parágrafo da referida Convenção em vigor no período em discussão). Nesta
condição, pois, não se pode incorporar o benefício concedido ao salário,
mormente se a empresa pretendeu facilitar e melhorar as condições de saúde e
bem estar dos trabalhadores, inclusive garantindo a alimentação em caso de
faltas, pois a necessidade alimentar é inafastável.
No aditamento de fls.119 a 124, pede pela aplicação da legislação mais benéfica,
artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991, sob a alegação da extinção da penalidade pela revogação
do artigo 32 da Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória 449, publicada no DOU de
04/12/2008.
A Turma, em 29/09/2011, proferiu Acórdão com as seguintes conclusões:
 Que o fato de o contribuinte autuado ter deixado de informar nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, do período março/2006 a agosto/2007, os valores
pagos aos segurados empregados que prestaram serviços na obra de
construção civil matrícula CEI no 45.120.00829/79 (Edifício Morada das
Acácias), a título de “vale compra”, conforme descrito no Relatório Fiscal do
Auto de Infração, às fls. 14, caracterizou, indubitavelmente, infração ao artigo
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000362/2008-12

32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela
Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
 Quanto aos argumentos de que o artigo 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991, foi
revogado pela Medida Provisória - MP no 449, de 2008, não pode ser
acolhido, pois as alterações introduzidas pela referida MP, no aludido
dispositivo legal, refere-se apenas ao critério de cálculo da multa a ser
aplicada, e não da revogação do dispositivo de que trata a infração sob análise.
 No que tange à aplicação da multa mais benéfica, a partir da publicação da MP
449, de 03/12/2008, para fatos geradores de contribuições previdenciárias
anteriores a esta data, deverá ser avaliado o caso concreto e a norma atual
deverá retroagir, se mais benéfica, pois em matéria de penalidades deve ser
observado o disposto no Código Tributário Nacional, artigo 106, inciso II,
alínea ‘c’.
 A multa prevista na Lei no 9.430, de 1996, artigo 44, inciso I, visa apenar, de
forma conjunta, tanto o não pagamento do tributo (descumprimento de
obrigação principal), quanto a não apresentação da declaração ou a declaração
inexata (descumprimento de obrigação acessória).
 Desta forma, quando houver a aplicação da multa prevista nos revogados § 5o
e 6o, do artigo 32 e inciso II do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, deverá ser
feito o cotejo das duas multas em relação à penalidade pecuniária da Lei no
9.430, de 1996, artigo 44, inciso I, que se destina a punir ambas as infrações já
referidas.
 Deve-se observar também, que os percentuais da multa tanto do artigo 35
(redação anterior) da Lei no 8.212, de 1991, quanto do artigo 44 da Lei 9.430,
de 1996, sofrem variação de acordo com a data do pagamento do crédito (art.
6o da Lei no 8.218, de 1991). Logo, tem-se que a comparação entre uma e
outra modalidade somente pode ser feita por ocasião do pagamento ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos da Portaria Conjunta PGFN no
14, de 04 de dezembro de 2009.
Ao final, a Turma julgadora decidiu por não acolher os argumentos da
impugnação e manter integralmente o crédito tributário lançamento.
O contribuinte tomou ciência da decisão do julgamento da impugnação em
17/10/2011 (e-fl. 137) e apresentou Recurso Voluntário em 03/11/2011 (e-fls. 138 a 148).
A alegação do contribuinte quanto ao mérito é que os pagamentos de “vale
compras”, para aquisição de alimento in natura aos empregados segurados, ainda que a empresa
não estivesse a época inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, não deve ser
considerada parcela integrante do salário de contribuição, logo não é base de cálculo das
contribuições e, não deveria ser informada como tal na GFIP.
Para fundar sua alegação afirma que:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000362/2008-12

 A lei no 6.321, de 1976 e a Lei 8.212, de 1991, que tratam do PAT, preveem
que os valores pagos a esse título são isentos de contribuição previdenciária.
 A Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre empregadores de
trabalhadores da indústria de construção civil, afirma não é base de cálculo
para as contribuições ao INSS e do FGTS e não tem natureza salarial ou
contra prestativa.
 A teor da Portaria Interministerial TEM/MF/MS no 5, de 1999, a simples
postagem nos Correios seria a condição sin qua non que faria surgir o direito.
Mas tal tese é equivocada pois a isenção, de fato só poderia surgir com a
observação de condições.
 A distribuição do “vale compras” era de modo gratuito e tinha como
pressuposto facilitar e melhorar as condições de saúde e bem estar dos
trabalhadores.
 Independentemente da instrução, todos os objetivos foram alcançados, mas a
desconsideração ocorreu por mero descumprimento de formalidades.
 A doutrina ampara o direito do contribuinte garantindo a não incidência de
contribuição previdenciária sobre os benefícios fornecidos a título gratuito,
por mera liberalidade, sem contraprestação alguma.
 A jurisprudência pacificada no Tribunal Superior do Trabalho afasta o caráter
salarial da ajuda alimentação.
É o relatório

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A regulamentação sobre o assunto de alimentação fornecida ao empregado está
disposta no art. 28, §9a, “c” da Lei no 8.112, de 1991:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000362/2008-12

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976.
Grifou-se
Já de acordo com os com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o
5/1991, o pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de
alimentação previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
A legislação sobre o assunto coloca o tema sobre a seguinte perspectiva, se há a
inscrição regular da empresa no PAT, o valor pago pela alimentação não é base de cálculo
da contribuição. Isso é incontroverso. A questão que foi amplamente debatida nos tribunais é o
fornecimento de alimentação por empresa que não estava regularmente inscrita no PAT.
Quando o fornecimento da alimentação fosse feito pela própria empresa, o
entendimento e a jurisprudência consolidada é a expressa na Ementa do RESP 977.238/RS
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
(Grifos não originais)
Considerando a jurisprudência pacífica sobre o assunto nos tribunais superiores, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03, de 20 de
dezembro de 2011:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
(Grifos não originais)
A Receita Federal do Brasil editou as Instruções Normativas no 1.453, de 2014 e
no 1.867, de 2019 alterando o art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, suprimindo a obrigação de
inscrição prévia:
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições:
(...)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000362/2008-12

III - o auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, observado o disposto no
§ 2o;
(...)
§ 2o Até 10 de novembro de 2017 deverá ser observado, em relação às parcelas a que se
referem os incisos III, VII, VIII e XVI, que a não incidência prevista no caput aplica-se
apenas:
I - à parcela in natura do auxílio alimentação;
Resta ainda a questão da empresa que não fornece o alimento “in natura” aos seus
empregados mas o faz através de tickets, vales alimentação, vales refeição, cartão magnético ou
qualquer outro modo indireto de fornecimento e, não está regularmente inscrita no PAT. A esse
casos não se aplica o Ato Declaratório no 03, de 2011 da PGFN.
Esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que no
julgamento do 9202-008.210–CSRF / 2a Turma, teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011. Para o gozo da isenção prevista na legislação
previdenciária, no caso do pagamento de auxílio alimentação por meio de vale
refeição/alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN
no 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in natura”.
(Grifos não originais)
O fornecimento de alimentação aos empregados através de tickets, vales
alimentação, vales refeição, cartão magnético ou qualquer outro modo indireto de
fornecimento e, por empresa que não está regularmente inscrita no PAT, é considerado
salário de contribuição e, portanto, base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.589 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000362/2008-12

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital